Tribunal: TJES
Processo: 5034585-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034585-19.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CELESTE LUCIO VIEIRA MACHADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA JÁ UTILIZADO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS NO RGPS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública estadual na ação ordinária, determinando a revisão de seu enquadramento funcional com a inclusão do período de 08/01/1988 a 30/09/2000, prestado sob regime celetista no extinto Instituto Estadual de Saúde Pública – IESP, para fins de progressão na carreira e pagamento de diferenças remuneratórias retroativas a dezembro de 2015, além da restituição de valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível computar, para fins de progressão funcional e reenquadramento em carreira pública sob regime estatutário, período anteriormente laborado sob vínculo celetista e já utilizado para aposentadoria no RGPS; (ii) estabelecer se a retificação judicial da certidão de tempo de contribuição tem o condão de alterar os efeitos do reenquadramento administrativo anteriormente realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tempo de serviço prestado sob regime celetista, quando já utilizado para aposentadoria perante o RGPS, não pode ser novamente computado para fins de progressão funcional sob pena de bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

A retificação judicial da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) não altera a impossibilidade jurídica de utilização do mesmo período para fins diversos, pois permanece a identidade do lapso temporal laborado sob regime celetista.

A reclassificação funcional promovida pela Administração, com base no uso do tempo celetista para aposentadoria, respeita o princípio da legalidade e encontra respaldo no entendimento jurisprudencial de que o tempo anterior em cargo distinto não pode ser aproveitado para progressão funcional.

O reconhecimento judicial do vínculo estatutário a partir de 01/10/2000 delimita o marco inicial válido para fins de enquadramento funcional, não sendo possível incluir períodos anteriores sem afronta à legislação vigente e à jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É vedado o cômputo, para fins de progressão funcional no serviço público estatutário, de período anteriormente exercido sob regime celetista e já utilizado para aposentadoria no RGPS.

A retificação judicial da Certidão de Tempo de Contribuição não afasta a impossibilidade jurídica do duplo aproveitamento do mesmo período de labor.

O reenquadramento funcional que exclui período celetista anteriormente utilizado para aposentadoria é legítimo e compatível com o princípio da legalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 14227984), integrada pela decisão prolatada no evento nº 14227989, que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
CELESTE LÚCIO VIEIRA MACHADO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar “a revisão do enquadramento da autora na tabela de subsídios para incluir, exclusivamente para esse fim, o período de 08/01/1988 a 30/09/2000, com efeito a partir de dezembro de 2015. Consequentemente, o Estado do Espírito Santo deverá pagar as diferenças retroativas e as parcelas devidas desde o ajuizamento da ação, bem como restituir os valores que foram descontados indevidamente”.

Nas razões recursais acostadas no evento nº 14227990, o ente apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença ignorou a correta interpretação normativa e jurisprudencial sobre o aproveitamento de tempo de serviço prestado sob o regime celetista no IESP, especialmente quando já utilizado para fins previdenciários perante o RGPS;
(ii)
a certidão de tempo de contribuição apresentada pela autora junto ao INSS atestava a utilização integral do período controvertido para fins de aposentadoria, o que, à luz do Despacho PGE/PCA nº 01984/2017, impediria seu cômputo para efeitos de progressão funcional, sob pena de
bis in idem
;
(iii)
a retificação posterior da CTC pela via judicial não tem o condão de modificar os efeitos jurídicos do enquadramento administrativo corretamente realizado; e que
(iv)
a sentença, ao determinar o reenquadramento funcional e o pagamento de diferenças remuneratórias, incorre em grave afronta ao princípio da legalidade e à vedação de cumulação de tempo de contribuição, com repercussões orçamentárias expressivas, as quais devem ser ponderadas à luz do art. 20 da LINDB. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos autorais.

Consoante se depreende da ficha funcional acostada no evento nº 14227959, a autora ingressou no serviço público estadual em 08/01/1988 com vínculo regido pela CLT, na função de enfermeira, junto ao extinto Instituto Estadual de Saúde Pública – IESP, permanecendo nessa condição até 30/09/2000. A partir de 01/10/2000, promoveu-se a alteração de seu vínculo funcional, de modo que a requerente foi submetida ao Regime Jurídico Único.

Com a instituição do regime remuneratório por subsídio, nos termos da Lei Complementar nº 639/2012 e suas alterações, todo o período laborado pela parte autora entre 08/01/1988 e 30/09/2000 foi integralmente computado para fins de enquadramento funcional e progressão na carreira. Tal contagem resultou na classificação da autora na Classe III, Nível 12, da respectiva tabela de subsídio.

Todavia, ao tomar ciência de uma certidão emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), apresentada pela autora com o intuito de obter a contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria, o requerido, a partir do mês de janeiro de 2016, procedeu à reclassificação funcional da autora a partir do desconto do período laborado sob o vínculo celetista, passando aquela a ser posicionada na Classe II, Nível 06.

Referido reenquadramento e respectiva reposição nos limites legais revelam-se legítimos, tendo em vista que o mesmo tempo de serviço não pode ser utilizado tanto para obtenção de aposentadoria junto ao INSS e para fins de obtenção vantagens/benefícios funcionais no regime único.

Note-se que a retificação judicial da Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS e apresentada pela autora (evento nº 14227967, fls. 53/55) não interfere nesta conclusão, visto que atesta, da mesma forma da anterior, o cômputo do período trabalhado no IESP sob o vínculo celetista, ou seja, entre 08/01/1988 e 30/09/2000.

Diante desse panorama, ainda que a autora seja servidora pública desde 1981, tendo exercido cargos perante órgãos vinculados ao Poder Executivo Estadual, não é possível computar todo o tempo de serviço para fins do enquadramento almejado, devendo ser excluído aquele referente ao período relativo ao vínculo regido pela CLT.

Este egrégio Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre casos análogos e adotou o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO DE CARREIRA E REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CARGO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA BASE DE CÁLCULO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme já decidiu o STJ, para fins de progressão e enquadramento funcional, é necessário que o servidor conte com determinado tempo de serviço no próprio cargo, sendo inadmissível o cômputo de tempo de serviço em cargo anterior. (RESP n. 1.799.972/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.). Precedentes.
2. Havendo o rompimento do vínculo funcional em virtude de pedido de exoneração formulado pelo servidor, o reingresso na mesma carreira, mediante concurso público, não lhe assegura o direito da contagem do tempo anterior para fins de promoção ou progressão funcional (MS 12.961/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 12/12/2008). 3. No caso, a Apelante não faz jus ao aproveitamento do tempo de serviço prestado no cargo efetivo de assistente social do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo, no período compreendido entre 30.07.1982 a 30.04.1986, porque o rompimento do vínculo com a Administração, pela exoneração, impede o direito de aproveitamento do tempo de serviço naquele período para o cargo atual. 4. Ao contrário das hipóteses em que a jurisprudência admite a fixação/majoração dos honorários advocatícios recursais, de ofício pelo magistrado, com base no art. 85, §11, do CPC/15, a alteração dos parâmetros de fixação da verba sucumbencial, no presente caso, revela reformatio in pejus. 5. A alteração do critério de fixação dos honorários (de apreciação equitativa, para fixação tarifada prevista no §2º, do art. 85, do CPC), agrava a situação da Autora, única Recorrente no caso. 6. A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que, uma vez arbitrados os honorários em valor fixo, cabe à instância recursal apenas majorá-los, inviabilizada a modificação da base de cálculo caso não haja recurso destinado a esse fim. Precedentes. (TJES; AC 0025655-15.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 07/02/2023; DJES 01/08/2023) (Sem grifos no original).

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. ENQUADRAMENTO NA CARREIRA DE SERVIDOR POLICIAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR PRESTADO À POLÍCIA CIVIL PARA TODOS AQUELES QUE OPTARAM PELO SUBSÍDIO. PREVISÃO LEGAL DESTINADA AOS SERVIDORES QUE JÁ ESTAVAM NA INSTITUIÇÃO. INGRESSO EM NOVO CARGO PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO. ENQUADRAMENTO DIRETO NO PADRÃO INICIAL DA NOVA CARREIRA E NA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que “para fins de progressão e enquadramento funcional é necessário que o servidor conte com determinado tempo de serviço no próprio cargo, sendo inadmissível o cômputo de tempo de serviço em cargo anterior. Outrossim, a movimentação na carreira pela progressão funcional objetiva estimular o servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, eficiência aferível mediante avaliação funcional, exigindo-se, por isso, que o servidor conte com especificado tempo de serviço no cargo, sendo impossível, para esse fim, contar o tempo de serviço em cargo anterior (...)” (STJ-RESP 1799972/SP, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 09/04/2019, DJE 29/05/2019).
II. Na hipótese dos autos, o referido entendimento é aplicável ao caso em apreço, na medida em que ao ser nomeado para o cargo público de investigador de polícia civil, em 27/12/2011, em decorrência da aprovação em novo concurso público, o recorrido foi corretamente enquadrado na categoria de acesso e na 1ª (primeira) referência da tabela de subsídio, em observância ao artigo 3º, da lei complementar nº 531/2009, vigente quando de sua nomeação e posse. III - A previsão contida nos artigos 10 e 11, da Lei Complementar nº 531/2009, utilizada pelo Autor como alicerce do seu pleito de enquadramento no novo cargo publico - oriundo de aprovação em novo concurso público - computando-se o tempo de serviço auferido no cargo público anterior, não se revela aplicável à sua condição, porquanto o aludido regramento se trata de uma exceção destinada aos servidores que detinham a possibilidade de permanecer recebendo por remuneração, mas optaram por subsídio, ao passo que a regra é que o tempo de serviço alusivo ao exercício de cargo público anterior, ainda que na mesma Instituição, não poderá ser computado para fins de enquadramento do servidor na nova carreira, pois não tem direito à opção de receber por modalidade distinta à de subsídio e deverá ingressar no padrão inicial da carreira. lV - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pleito exordial, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência que ora fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Remessa Necessária prejudicada. (TJES; APL-RN 0038717-93.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 09/11/2021; DJES 24/11/2021)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, observada a suspensão da exigibilidade da verba em razão da sucumbente litigar amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.